Tribunal: TJBA
Processo: 8048435-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048435-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GONCALVES MACEDO COSTA

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DOS PACIENTES. COBERTURA EM PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE.

DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMDA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde providenciasse a internação psiquiátrica dos autores em estabelecimento da rede credenciada,
com razoável distância da residência dos autores,
ou, subsidiariamente, na impossibilidade, custeasse o tratamento em clínica indicada pelo médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o direito dos beneficiários, portadores de transtornos psiquiátricos, à cobertura de internação em clínica específica não credenciada, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento na rede conveniada apto a fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito na região onde vivem.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e os beneficiários é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o custeio de tratamento fora da rede credenciada é admitido em hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local para realizar o procedimento necessário.

5. No caso,
o
s documentos trazidos aos autos comprovam

que
os autores sofrem de doença psiquiátrica e que demandam internação integral em clínica com tratamento multidisciplinar, tudo com vistas a salvaguardar a integridade física e de terceiros
.

6. Os agravantes sustentaram a inexistência de estabelecimento credenciado na região onde residem que ofereça o tratamento prescrito. Cabia à operadora de saúde o ônus de comprovar o contrário, ou seja, a existência de clínica apta em sua rede, o que não ocorreu nos autos.

7. Demonstrada restou a excepcionalidade do caso, posto que o plano de saúde não tem prestadores de serviço credenciados aptos a executar o tratamento indicado na região em que vive os demandantes.

8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e ausente a comprovação de rede apta, deve-se garantir o tratamento na clínica particular indicada pela médica assistente, em proteção ao direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido.
Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº 8048435-77.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

COSME PEREIRA SANTOS e JUVENILDO SANTOS PEREIRA,
representados por sua genitora curadora EUNICE SANTOS PEREIRA,

e, como agravado,
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
pelas razões adiante explanadas.